Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva. O dever de cooperação e de lealdade processual são dirigidos tanto as partes quanto ao próprio julgador (CPC, art. 6o).
2. O princípio da congruência deve ser mitigado para que não haja prejuízo à adequada prestação jurisdicional (prevalência dos princípios da proteção integral, do melhor interesse e da prioridade absoluta da criança e do adolescente).
3. Atendidas as decisões que determinaram a emenda da petição inicial, a ação de alimentos não pode ser extinta sem julgamento de mérito, ao fundamento de que a peça inicial não possui os requisitos previstos pelo CPC, arts. 319 e 320.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.